Tribunal: TJES
Processo: 0023871-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023871-95.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na
APELAÇÃO CÍVEL

–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECORRENTE DA LEI –

RECURSO
S
CONHECIDO
S

E
DES
PROVIDO
S
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas todas as matérias suscitadas pelas partes, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa das embargantes de reexaminarem a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. O julgado embargado rejeitou a tese constante do recurso de apelação, que defendia a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação, e fixou a incidência a partir de cada desembolso.

4. O acórdão embargado alterou a proporção da sucumbência, não modificando nenhum aspecto relativo à gratuidade concedido à requerente, inexistindo omissão a ser suprida quanto a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, que decorre da lei (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil).

5. Não há contradição pelo estabelecimento de uma proporção de sucumbência de 70% para a requerente, e não
pro rata
, como constante da sentença, com expressa motivação que levou em conta tanto o percentual de restituição, quanto a rejeição do pedido de dano moral

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por ambas as partes, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA.
e
LORENGE S.A.
PARTICIPAÇÕES
(requeridas), bem como por

AILANA TAPIAS DE SOUZA
(requerente),

contra o r. acórdão do evento 5314014, desta relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas requeridas, para
“reformar em parte a r. sentença objurgada”,
e
“
fixar o percentual de retenção de 25% pago pela consumidora, estabelecer o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, mantida a correção monetária desde cada desembolso, e, por fim, distribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais, no sentido de 70% em desfavor da apelada e 30% em desfavor das apelantes, mantida a verba honorária no percentual de 15% sobre o valor da condenação, que deve ser arcado pelas apelantes na proporção acima mencionada”.

As requeridas embargantes aduzem, no arrazoado do evento 5395243, que o julgado foi omisso quanto a aplicação da correção monetária,
“
uma vez que as requeridas, ora embargantes, foram condenadas a restituírem os valores pagos pelo embargado, incidindo correção monetária desde o desembolso, sendo certo que esta imposição é desproporcional e injusta
”
(fl. 02).

Já a requerente embargante afirma, nas razões do evento 5487481, que houve omissão quanto ao benefício da gratuidade que lhe foi concedido, bem como a
“contradição entre a fundamentação e a condenação final imposta por esta Câmara a título de ônus sucumbencial, visto que a decisão final não se mostra proporcional conforme imposto na fundamentação”
(fl. 05).

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias suscitadas pelas partes, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa das embargantes de reexaminarem a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Quanto aos embargos das requeridas, o julgado embargado rejeitou a tese constante do recurso de apelação, que defendia a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação, e fixou a incidência a partir de cada desembolso, com base na seguinte fundamentação:

Em relação à correção monetária, a jurisprudência do STJ “é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide sobre cada desembolso" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.655.204/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; EDcl no AgInt no REsp n. 1.813.490/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019; AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Menciona-se que a “correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, fazendo com que o débito pago no futuro seja idêntico ao débito original, tal como surgiu. Revela-se como mero reajuste do valor histórico, ou nominal, objetivando a sua preservação contra os efeitos corrosivos da inflação” (AgRg no AREsp n. 478.627/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2014, DJe de 15/8/2014.)

Em relação aos embargos da requerente, prevê o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, que, vencido o beneficiário da gratuidade da justiça,
“
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

A gratuidade da justiça não isenta o beneficiário da condenação dos ônus sucumbenciais, tanto que, no caso, a sentença distribuiu proporcionalmente a sucumbência, e expressamente suspendeu a exigibilidade da verba sucumbencial atribuída à requerente (fl. 219).

O acórdão embargado alterou a proporção da sucumbência, não modificando nenhum aspecto relativo à gratuidade concedido à requerente, inexistindo omissão a ser suprida quanto a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, que decorre da lei.

Do mesmo modo, não há contradição pelo estabelecimento de uma proporção de sucumbência de 70% para a requerente, e não
pro rata
, como constante da sentença, com expressa motivação que levou em conta tanto o percentual de restituição, quanto a rejeição do pedido de dano moral, a saber:

(...) considerando que a apelada pleiteou restituição de 90% do valor pago, mas obteve 75%, e que não logrou êxito no pedido de indenização por dano moral, entendo que devem ser distribuídos proporcionalmente os ônus sucumbenciais, no sentido de 70% em desfavor da apelada e 30% em desfavor das apelantes, mantida a verba honorária no percentual de 15% sobre o valor da condenação, que deve ser arcado pelas apelantes na proporção acima mencionada.

Enfatiza-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida.

Posto isso, em que pese a irresignação das embargantes, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos embargos de declaração opostos por ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o eminente Relator.